Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-67.2019.8.11.0044
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001121-67.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), CELMA FERREIRA DE LIMA - CPF: 592.933.811-68 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CIVEL
COM
REMESSA
NECESSÁRIA

-

AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR
A
DO MUNICÍPIO DE
PARANATINGA

-
TÉCNICA DE ENFERMAGEM -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
-

PROVA PERICIAL
ATESTANDO O GRAU MÁXIMO - EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS - VALORES DEVIDOS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ
- SENTENÇA ILÍQUIDA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - ART. 85, §4º, DO CPC.

1.
Restando comprovado por Laudo Pericial Judicial, que a servidora labora em atividade insalubre, tendo em vista
a
sua exposição a agentes biológicos em decorrência
do
trabalho permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como
com
objetos de seu uso, não previamente esterilizados, é devida a concessão do adicional de insalubridade em seu grau máximo.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o pagamento do adicional de insalubridade não pode se dar de forma retroativa, uma vez que a percepção desta verba está condicionada ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, razão pela qual não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório
, afasta
ndo-se
a
possibilidade de presumir insalubridade
n
esse período.

3. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

4. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

5
. Apel
ação
desprovid
a
. Sentença
retificada em
parte, e
m

sede de
Re
messa
Necessári
a
,
sendo
fixado o termo inicial da incidência
do adicional de insalubridade e modificado
s

os consectários legais e honorários
advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo

MUNICÍPIO DE
PARANATINGA

contra a
sentença
sujeita a Remessa Necessária
vista em id. 138533698 e
aclarada no id. 187378285,
proferida pel
a

Dra. Luciana Braga Simão
Tomazetti
, MM. Juíza de Direito
da
2
ª Vara
Cível daquela Comarca
, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada
por
CELMA FERREIRA DE LIMA
,
pela
qual foi julgada
parcialmente
procedente a pretensão deduzida na inicial,
determinando a implantação do adicional por insalubridade em seu grau máximo (40%)
,
sobre o valor do vencimento do cargo efetivo
(
art. 5º, da Lei n
.
º 035/2003
)
,
com o pagamento dos valores retroativos desde a data da admissão da servidora, respeitada a prescrição quinquenal, enquanto perdurar a situação insalubre,
acrescidos de correção monetária calculada com base no IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97),
condenando o
MUNICÍPIO
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §5º, do CPC.

Em suas razões (id.
138533701
),
o

MUNICÍPIO

Apelante pretende a reforma da sentença
,
sob o argumento de que
a
“
fornece todos os
EPI’s
necessários bem como estrutura com todos os equipamentos necessários para a execução dos trabalhos em segurança e eficiência
”
, razão pela qual

não há direito a grau máximo de insalubridade,
sendo

improcedente

tal pedido
.

Aduz, ainda, que a perícia seria imprestável como prova no presente caso, uma vez que o laudo não traz uma análise sobre o local de trabalho, mas somente sobre o cargo e a função desempenhad
os
pela servidora, postulando a realização de
nova perícia técnica,
“
agora no local de trabalho da reclamante, e não averiguação das atividades, função e cargo por ela exercida, por perito a ser designado por este magistrado, permitindo o contraditório e a ampla defesa
”
.

Com tais argumentos, pede o provimento do
r
ecurso
para que seja reconhecida e declarada a nulidade da sentença, reabrindo
-se
a instrução processual para a realização de nova perícia no local de trabalho da servidora. Alternativamente, pretende a reforma da sentença para
que seja
declara
do
que o local de trabalho da Apelada é adequado, não fazendo jus à fixação de insalubridade.

Intimada (
id.
138533704
),
a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões
,
o que se afere da aba “Expedientes” -
PJe

1º Grau, pois consta registro de ci
ência de
intimação para tanto em
21/06/2022 e
término
do prazo em 12/07/2022.

Manifestando-se pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Paulo Ferreira Rocha não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id.
139218682
).

O r
ecurso
é
tempestivo (id.
138533703
)
e
dispensado
de preparo (id. 139044671).

Vindo-me os autos

conclusos por redistribuição (id.
157374178
), determinei o
seu
retorno à origem
(id. 165191185)
para julgamento dos Embargos de Declaração
vistos
em id. 138533699
,
que foram
acolhidos,
sendo
a sentença
alterada
para
“
consignar que a base de cálculo para o pagamento dos valores retroativos deverá incidir sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, nos moldes o artigo 5º, da Lei nº 035/2003
”
(
vide
id. 187378285).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

MUNICÍPIO

Apelante pretende a
anulação
da sentença
pela qual foi
conced
ido
o adicional de insalubridade em seu grau máximo à servidora
CELMA FERREIRA DE LIMA
, técnica de enfermagem
,

postulando a reabertura da instrução processual para a realização de
nova
perícia
a fim de se
constatar
o grau
de insalubridade em seu local de trabalho
.
Em pedido alternativo
, postula seja a sentença reformada, para o fim de
qu
e seja
declara
do
que o local de trabalho da Apelada é adequado e que
ela
não faz jus ao adicional de insalubridade
.

Do cotejo dos autos, contudo,
constato que o Recurso não comporta provimento
. Vejamos.

C
onstou
da
sentença hostilizada
, no que
pertine
:

“(...)
V -DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PENOSIDADE

Narra o autor que labora para o município de Paranatinga desde o ano de 2011 como técnica de enfermagem por isso, pleiteia pelo acréscimo de adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%).

A relação jurídica existente entre as partes é inconteste, revelada nos documentos coligidos junto a inicial, os quais constam a vida funcional e holerites da parte autora, evidenciando a relação da autora em regime estatutário.

Quanto ao requerimento do pagamento do adicional de insalubridade em 40% sobre o valor da remuneração, alega a parte autora que no desempenho diário de sua função labora em ambiente insalubre alegando ter direito a receber o adicional de insalubridade em grau máximo. (...)

No caso dos autos, por força do art. 30, inc. I, da própria Constituição da República, a competência é local, uma vez que o dispositivo que dispõe sobre a competência de cada município legislar sobre os interesses locais e organizar a sua estrutura administrativa traduz-se na autonomia administrativa e estruturante do ente federado para interesses locais, como o de organização de seu quadro de servidores e respectivas remunerações.

Incidem, assim, os dispositivos legais aplicáveis à espécie, constantes da Lei Municipal nº 024/97 (Estatuto do Servidor Público de Paranatinga), nos limites da competência legislativa do ente federado para dispor sobre os adicionais de insalubridade, penosidade e periculosidade. (...)

Dessa forma, com intuito em aferir a condição insalubre, foi determinada a realização de perícia técnica judicial.

Do laudo pericial, extrai-se que nas conclusões finais trazidas pelo senhor perito, foi relatado que:

“Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pela autora, ouvir as partes (apenas a reclamante, Celma Ferreira de Lima), e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho da Reclamante foi desenvolvido sob condições de I
NSALUBRIDADE
, ou seja, a Reclamante laborava em atividades
INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO
(40%), exposta aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois a reclamante era a uma das responsáveis em sua jornada laboral para oferecer cuidados hospitalares em todos os quartos com casos de isolamento, além dos demais pacientes.”

Assim, diante da perícia técnica, concluiu-se que a parte Autora laborava em
ambiente insalubre, fazendo jus ao adicional no patamar demandado (40%)
.

(...)

VI
-
DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente a presente ação e, determino a implantação do adicional por insalubridade, no grau máximo (40% do salário mínimo)
, na remuneração da requerente, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão da servidora público (respeitada a prescrição quinquenal), além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento enquanto perdurar a situação insalubre constante no cargo da parte autora
.

Em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (
IPCA-E
). Os
juros de mora
deverão ser corrigidos a partir da
data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança
, conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, a contar da citação.

Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(CPC, art. 85, § 5º).
(...)” (id.
138533698
) (
g.n
.)

Como visto,
a matéria debatida
no presente
r
ecurso
cinge-se
a
aferir se
a servidora Apelada faz jus a perceber o adicional de insalubridade em seu grau máximo
,
de 40%, como concedido na sentença vergastada
.

Pois bem.

No caso destes autos, foi
emitido
laudo pericial por especialista nomeada pelo Juízo,
onde
constou a análise d
a exposição a todos os agentes insalubres
possíveis, de acordo com a Norma Regulamentadora n.º 15 (Portaria n.º 3.214/78 do
MTE
), tais como:
“
ruído contínuo e intermitente”, “ruído de impacto
”, “
exposição ao calor
”, “
níveis de iluminamento”, “radiações ionizantes e não ionizantes
”, “
trabalhos sob condições hiperbáricas
”, “
vibrações
”, “
frio
”, “
agentes químicos
”, “
poeiras minerais
”,

e

“
agentes biológicos
”
,

sendo que, em relação a este último agente, o
expert

fez constar:

“(...)
Anexo 014 - Agentes Biológicos

Com
as avaliações, inspeção e vistoria dos ambientes por onde a reclamante laborava
, e de suas atividades executadas, por período de doze (12) horas no interior de uma unidade Hospitalar, junto a pacientes hospitalizados, a análise de insalubridade abrangeu a exposição a agentes biológicos.

O ambiente de labor da reclamante caracteriza-se pela
exposição a agentes biológicos
, pelas próprias características (ambiente para atendimento à saúde humana), além das tarefas cumpridas, que possibilitam
a exposição da reclamante a material infectocontagioso, representado por secreções humanas, uma
vez que mantinha por todo seu período laboral, contato com pacientes de todas as alas da unidade Hospital, inclusive aqueles em isolamento por doenças infectocontagiosa, apresentando diferentes enfermidades, ficando suscetível a várias patologias que podem ser transmitidas através das vias respiratórias. Apesar da reclamante utilizar
EPI’s
(luvas,
mascaras
e jaleco) em todo o tempo em que estava em serviço, o mesmo apenas podem minimizar o risco de transmissão de agentes biológicos e não eliminar ou neutralizar o risco como pede a Norma Vigente
. Os materiais utilizados em todas as áreas eram esterilizados com a utilização da máquina autoclave (esterilização via calor úmido por vapor saturado sob pressão). A insalubridade será caracterizada através de análise qualitativa relacionada à presença de agentes biológicos infectocontagiosos no ambiente de trabalho sob análise, de acordo com o Anexo nº 14 da Norma Regulamentadora NR-15.

Com isto temos:

Anexo 14, da NR-15, da Portaria 3.214/78 do MTE, enquadra a atividade
“
Trabalho ou operações, em contato permanente com: pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;” determina Insalubridade de grau Máximo (40%), ou seja, sem necessidade de quantificação dos agentes insalubres, agentes biológicos infectocontagiosos, pois não há limites de tolerância
. A NR-15, da Portaria 3.214/78 do MTE NR-15 não indica que seja necessário se estabelecer o tempo de exposição aos agentes biológicos e a explicação para tal fato é que o Anexo 14, não possui qualquer limite de tolerância. Durante toda a diligência, foi comunicado e observado produtos para higienização de mãos, porém mesmo com usos de EPI e materiais esterilizados há um risco para infecção por agentes biológicos, já que a reclamante estava em contato permanente com pacientes em isolamento por
doenças infectocontagiosas.
Fica caracterizada a exposição à agentes Biológicos
INSALUBRIDADE
de
GRAU MÁXIMO
(40%) conforme estabelece o
ANEXO

-
14
-
Agentes Biológicos, NR-15, Portaria 3214/78, do MTE, durante o período integral que o Reclamante desenvolveu atividades para a Reclamada
. (...)” (id. 138533692, pp. 7/8) (
g.n
.)

Chegando à conclusão
de que
:

“(...)
11. CONCLUSÃO. Após efetuar a diligência técnica pericial
no local laborado pela autora
, ouvir as partes (apenas a reclamante, Celma Ferreira de Lima), e consultada a legislação vigente,
é conclusivo que o trabalho da Reclamante
foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE
, ou seja, a Reclamante laborava em atividades INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%),
exposta aos agentes Biológicos
, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois a reclamante era a uma das responsáveis em sua jornada laboral para oferecer cuidados hospitalares em todos os quartos com casos de isolamento, além dos demais pacientes.
(...)” (id. 138533692
, p. 10
) (
g.n
.)

Como visto,
a partir
do laudo pericial
encartado nos autos
,
pode-se
afirmar, com precisão,
que
as condições vivenciadas no local de trabalho da servidora implicam no
direito ao
recebimento do adicional de insalubridade em seu grau
máximo
,
de 40% (quarenta por cento)
, tendo em vista sua exposição
a
agentes
b
iológicos em decorrência de seu
permanente
trabalho com
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados
.

Desnecessária, portanto, a realização de nova prova pericial, como pretende o Apelante, uma vez que a perícia foi realizada
“
no local laborado
”

pela servidora, com avaliação
decorrente
de

“
inspeção e vistoria dos ambientes
”
em que ela laborava,

com a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, prova esta que, à toda evidência, mostra-se hábil a comprovar o
direito pleiteado pela
servidora.

Em caso análogo já se posicionou a colenda Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO PERICIAL JUDICIAL. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE
. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.
O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.
Se a Lei Municipal n. 024/1997 - Estatuto do Servidor Público de Paranatinga - prevê o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público municipal, e restando comprovado, por meio de Laudo Técnico Pericial Judicial, que a servidora labora em atividades insalubres, é devida a concessão de tais adicionais ao servidor, no grau constante no Laudo Pericial
. É direito da recorrente a percepção dos adicionais de insalubridade, considerando como base de cálculo o valor dos vencimentos mensais.” (TJMT. RI: 10018003320208110044, Terceira Turma Recursal, Relator: Dr.
Valmir
Alaércio
dos Santos
, j. 22/09/2023, p. 25/09/2023)

Logo, não há razão para modificar a sentença no ponto que condenou o
MUNICÍPIO

ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, com base no laudo pericial acima transcrito e na Lei Municipal n.º 024/1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso.

REMESSA
NECESSÁRI
A

N
o caso, o Juízo
a quo

não agiu com o costumeiro acerto ao deixar de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que é patente a iliquidez do julgado, atraindo a hipótese do art. 496, §3º, do CPC.

Dessarte,

recebo, junto ao recurso voluntário,
a
R
emessa
Necessári
a
, pois a sentença condenou o
MUNICÍPIO

Apela
nte
a
implantar o adicional por insalubridade em seu grau máximo (40%), calculado sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, com pagamento dos valores retroativos desde a data da admissão da servidora (observada a prescrição quinquenal),
o que,
por evidente,
deverá ser apurado em sede de liquidação
.

Nessa esteira, analisando a sentença em sua integralidade, observo
que
o pagamento do adicional de insalubridade
não pode se dar de forma retroativa
,
“
a partir da data de admissão da servidora públic
a
(respeitada a prescrição quinquenal)
”
, uma vez que
a percepção desta verba está condicionada ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida a servidora, razão pela qual
é descabido o
seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório
,
devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas
.

Este é o entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA.
SERVIDOR PÚBLICO
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM GRAU MÁXIMO
.
PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL
.
PROVIMENTO NEGADO
.
(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, Relator: Min.
Paulo Sérgio Domingues
, Primeira Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO DESDE INÍCIO DA ATIVIDADE, RESPEITADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LAUDO MERAMENTE DECLARATÓRIO. ADICIONAL DEVE SER PAGO ENQUANTO PERSISTIR A INSALUBRIDADE E NÃO REPERCUTE NAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E UM TERÇO. NATUREZA PROPTER LABOREM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. NESTA CORTE, DEU-SE PROVIMENTO AO PUIL PARA QUE O
TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEJA A DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO
. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
IV -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
(
AgInt
no REsp n. 1.921.219/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 20/6/2022;
EDcl
no REsp n. 1.755.087/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 5/9/2019.) V - Assim,
não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de
presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
. VI - Agravo interno improvido.” (STJ.
AgInt
no PUIL n. 3.693/SP, Relator Min.
Francisco Falcão
, Primeira Seção, j. 17/10/2023,
DJe
19/10/2023) (
g.n
).

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - TÉCNICA DE ENFERMAGEM -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO -
VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Prevendo a legislação municipal a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor que exerce atividades ou operações insalubres que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, o exponham a agentes nocivos à saúde, correta a sentença que, embasada em laudo pericial atestando a existência de ambiente insalubre, reconhece o direito ao recebimento de tal benefício. 2.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito
(Precedentes: REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24.11.2015; REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017,
DJe
17/05/2017; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24.11.2015; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.9.2016;
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
31.8.2016.) 3. Inexistindo antecipação de pagamento de honorários periciais pagos pelo Estado em favor da parte beneficiária de justiça gratuita, ao liquidar a sentença aplicar-se-á o §2º do art. 82 do CPC.” (TJMT. N.U 0001717-05.2018.8.11.0044, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, j. 21/08/2023,
DJe
01/09/2023)
(
g.n
.)

Logo, a sentença deve ser retificada neste ponto, para estabelecer que
o adicional de insalubridade é devido à servidora a partir da elaboração do laudo pericial, ou seja,
a partir de
25/10/2021
(id.

138533692).

Em relação a
os
consect
ários legais
,
observo
que também
não foram fixados de acordo com os parâmetros atualmente consolidados nos Tribunais Superiores.

É que, em relação aos índices de
atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 (alterado pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Assim, o Tema
n.º
810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema
n.º
905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas salariais de servidores e empregados públicos, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...)

(c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.”

(
g.n
.)

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidaç
ão e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Por fim, quanto aos
honorários advocatícios
, entendo que não podem ser arbitrados de plano, devendo ser fixados também na liquidação da sentença, uma vez que o art. 85 do CPC, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Também não há como majorar os honorários neste momento, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o § 4º, inciso II, do mesmo artigo deve ser observado, inclusive na instância recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, retificando a sentença,
contudo,
em sede de Reexame Necessário,
para estabelecer que
o adicional de insalubridade é devido à servidora a partir da elaboração do laudo pericial, ou seja,
a partir de

25/10/2021
(id.

138533692),
determina
ndo
a apuração do valor devido em sede de liquidação
e
devendo os consectários legais observar os parâmetros dos Temas
n.º
810 do STF e
n.º
905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021; bem como em relação aos honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021)
, observada a majoração do art. 85, §11, do CPC, uma vez que desprovido o presente recurso
(STJ.
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
de 07/03/2019)
, restando a sentença
ratificada
, em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023